Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709502-65.2019.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS JUNIO SILVA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRESSÕES. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. DELIMITAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA E NÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado de Violência Doméstica quando estão presentes os requisitos para configurar infração cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que as supostas agressões foram perpetradas pelo namorado contra a namorada no ambiente de trabalho de ambos, com caráter de desprezo à condição de gênero. 2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idônea para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal. 3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial a confissão do réu. 4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (Art. 129, §9o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 5. Em se tratando o pedido de indenização por danos morais de um pedido de natureza eminentemente cível, o que delimita seu valor é a causa de pedir e o pedido inicial, nos termos do art. 329, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Ou seja, o que o delimita é a denúncia e não as alegações finais, devendo ser repelida a alegação de sentença ultra petita. 6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende a ausência de provas aptas a demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que não foi realizado exame pericial a fim de comprovar a existência da lesão alegada pela vítima. Outrossim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886 (ID 24570757). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica da inexistência de prova da materialidade delitiva. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020, e a decisão monocrática proferida no REsp 1932167/TO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/4/2021). Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019, e AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não merece seguimento. Nesse sentido, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019 e decisão monocrática proferida no AREsp 1568410, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/3/2021. Vale citar: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS ? LCP). PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. 1) INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIDA. 2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL COM JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o E 7o, AMBOS DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 3.1) VULNERABILIDADE PRESUMIDA. 3.2) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. PARADIGMA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO ADMITIDO. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 185, 196 E 203, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE PODEM SER JUNTADOS EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. DEFESA QUE PODE SE MANIFESTAR EM ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO DEMONSTROU NECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. 5.1) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 65 DA LCP. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONSOANTE SÚMULA N. 7 DO STJ. 7) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 381, III, 619 E 620, TODOS DO CPP, E AOS ARTIGOS 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, § 1o, III E IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. 7.1) DOLO EXTRAÍDO DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO AGRAVANTE. 8) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 5. O exame de corpo de delito indireto está previsto no art. 158 do CPP, bem como o art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06 admite como meio de prova laudos ou prontuários médicos oferecidos por hospitais. 5.1. A ausência de similitude fática com o acórdão paradigma impossibilita o conhecimento do dissídio jurisprudencial, sendo certo que no acórdão recorrido, ao contrário do paradigma colacionado, o Tribunal de Justiça não identificou ocorrência de circunstâncias anormais no exame indireto, bem como apontou a segura palavra da vítima, corroborada por outros depoimentos testemunhais. (...) 8. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020) (grifou-se). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 24570757, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005